Tribunal: TJDFT
Processo: 0746628-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEREMPÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLMENTO. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora quanto à multa contratual prevista na cláusula 11a do contrato e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há perempção em razão da propositura de ações anteriores; (ii) se é adequada a via monitória para cobrança da multa contratual; (iii) a possibilidade de restituição em dobro do valor do IPTU; (iv) a exigibilidade e proporcionalidade da cláusula penal; (v) a existência de sucumbência recíproca; (vi) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perempção não se configura, pois, as ações anteriores foram extintas por desistência ou indeferimento da petição inicial, não por abandono, conforme exige o art. 486, § 3o, do CPC.
4. A via monitória é adequada para cobrança de multa contratual prevista em contrato escrito e assinado pelas partes, sendo a obrigação líquida, certa e exigível.
5. Quanto à cobrança do IPTU, o pagamento somente ocorreu após o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em cobrança indevida.
6. A multa contratual prevista na cláusula 11a do contrato particular de compra e venda de imóvel está condicionada ao descumprimento das obrigações pactuadas, o que não ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que não há cláusula contratual prevendo a obrigação de pagamento de IPTU aos vendedores do imóvel.
7. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher os embargos à monitória e extinguir o processo.
Tese de julgamento:
"1. A extinção de ações anteriores por desistência ou indeferimento da petição inicial não configura perempção, nos termos do art. 486, § 3o, do CPC. 2. É cabível ação monitória para cobrança de multa contratual prevista em contrato escrito e assinado pelas partes. 3. A multa contratual está condicionada à ocorrência de inadimplemento das obrigações contratuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 486, § 3o; 700; 940 do CC; 413 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0710784-24.2017.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 13/3/2019, DJe 24/4/2019.